Tribunal: TJMT
Processo: 1018833-08.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018833-08.2019.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Competência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA - CPF: 095.394.808-09 (SUSCITANTE), PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - CPF: 026.322.581-03 (ADVOGADO), FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA - CPF: 095.394.808-09 (ADVOGADO), TEREZA DE ALMEIDA - CPF: 882.452.761-20 (SUSCITADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE COMODORO (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE COMODORO (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA - CPF: 095.394.808-09 (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZA DE ALMEIDA - CPF: 882.452.761-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O DO CONFLITO.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS E AÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA – RISCO DE

DECISÕES CONFLITANTES – REUNIÃO DOS FEITOS – ART. 55, § 3o DO CPC – CONFLITO IMPROCEDENTE.

Nos termos do art. 55,
§ 3o” Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de

decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.”

A ação de cobrança de honorários tem por objeto os serviços de advocacia prestados na ação previdenciária, que já se encontra em fase de expedição de precatório.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2020